Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-05.2025.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. MATRÍCULA EM CRECHE. TEMA 548/STF. APLICABILIDADE. PERÍODO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ressalvado o ponto de vista pessoal desta Relatoria – no sentido de que o atendimento da pretensão de vaga em creche em ação judicial individual resulta em tratamento privilegiado com relação aos demais inscritos que se encontram classificados à frente na lista de espera e que também se encontram protegidos pela mesma garantia constitucional – em razão do princípio da colegialidade (em obediência ao que decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal – STF (Tema 548) bem como à jurisprudência desta egrégia 7a Turma Cível), mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido da autora para determinar ao Distrito Federal que efetue a matrícula da autora em creche que funcione em período parcial ou integral, conforme a disponibilidade de atendimento da instituição, próxima à residência da autora ou do local de trabalho do seu responsável, disponibilizada diretamente pelo ente público ou, na impossibilidade de fazê-lo, em instituição particular de ensino às suas custas até o surgimento de vaga. .
2. O Tema de Repercussão Geral no 548 do colendo Supremo Tribunal Federal não fixou a obrigatoriedade de fornecimento de ensino integral pelo ente público nas suas razões de decidir.
3. De acordo com o disposto no art. 85, §2o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Na hipótese, considerando o valor muito baixo da causa, necessário estabelecer os honorários advocatícios de modo equitativo (R$ 2.000,00), em consonância com o que dispõe o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
4. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.